Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PUMA AIR TAXI AEREO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE REALIZADA POR EDITAL.EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE CORRIGIR O ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I – Assiste razão ao Embargante quando aponta ocorrência de erro material no julgado, isso porque o caso trata da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela provisória, uma vez que no entendimento proferido pelo D. Juízo de piso, a suspensão do crédito só ocorre em razão do depósito em dinheiro do montante integral do débito.” Enquanto o julgamento do recurso foi pautado na premissa de que a decisão de 1º grau teria rejeitado o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro) por seguro garantia. Erro material corrigido.

II-
Compulsando os autos, verifica-se que embora tenha sido lavrado auto de infração, não existe nos autos comprovação de que o Agravado, ora embargado, tenha realizado a tentativa de notificação pessoal do ora Agravante (embargante), antes de ter efetuado a sua intimação por edital.

III-
A notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação do Edital, conforme estabelece o artigo 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98. Precedentes do STJ.

IV – Recurso de Embargos de declaração provido para corrigir o erro material apontado e consequentemente dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutidos nos autos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28/11/2022 a 05/12/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HLEIBLUE TAXI AEREO EIRELI - EPP
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 10481176, pág. 1/7), que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem

restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas

decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só

ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a

reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das

questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Em suas razões
(id. 11020684, pág. 1/4)
, o embargante aponta a existência de erro material no julgado.

Alega que “
o acórdão recorrido dispõe que o cerne da

controvérsia recursal diria respeito do acerto ou não da decisão de 1º grau que teria

rejeitado o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro) por seguro garantia.”

Afirma que “todo o julgamento foi pautado na referida premissa, tendo sido

dado provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão de 1º grau, para que

seja aceito o seguro garantia no processo de execução.”

Argumenta que “a controvérsia recursal se trata da possibilidade de

suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela provisória,

uma vez que no entendimento proferido pelo D. Juízo de piso, a suspensão do crédito

só ocorre em razão do depósito, em dinheiro, do montante integral do débito.”

Continua afirmando que “o processo originário não se trata de uma execução fiscal, tampouco se trata de requerimento de substituição de bem penhorado por seguro garantia”.

Por fim, aponta que o acórdão contém erro material, pois julgou matéria totalmente diversa do mérito do recurso, motivo pelo qual requer a reforma da decisão.

Requer o provimento do recurso, para que seja sanado o erro apontado.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 11175518, pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

O embargante argumenta a existência de erro material, pois o acórdão embargado julgou matéria diversa do mérito do recurso interposto.

De fato, verifica-se a ocorrência de erro material no julgado. Vejamos.

Compulsando os autos, observa-se que a agravante alega que teve lavrado contra si o auto de infração sob o nº 012017510001082-3, pela ocasião de suposta infração fiscal, no que diz respeito a prestações de informações econômico-fiscais. Afirma que, o Fisco Estadual após formalizar o procedimento administrativo, realizou

citação por edital sob o nº 251682 sem antes realizar os outros procedimentos citatórios, motivo pelo qual alega ter sido suprimido o direito ao devido processo legal, bem como do contraditório e ampla defesa.

Por tal motivo, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para que fosse deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, nos moldes do artigo 151, inciso V do CTN.

O recurso de Agravo de Instrumento foi julgado provido (id. 9724100), no sentido de que o seguro fosse aceito como garantia no processo de execução ajuizado pelo Estado do Pará.

No entanto, o recurso interposto não se pautou na “rejeição do pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro) pelo seguro garantia”, mas sim pela suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN (concessão de medida liminar ou tutela antecipada).

Nesse sentido, corrijo o erro material do julgado nesta oportunidade.

O cerne do recurso de Agravo de Instrumento é saber se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser mantida.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação nos autos de que o Agravado, ora embargado, tenha realizado a tentativa de notificação pessoal do ora Agravante (embargante), antes de ter efetuado a sua intimação por edital.

Acerca do tema, é cediço que a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, conforme estabelece o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98, sendo que a inobservância deste preceito, configura nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido
. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 524888 MG 2014/0131926-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2014) (grifo nosso).

Este E. Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE REALIZADA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois não há comprovação de que o Agravante tenha realizado com regularidade a tentativa de notificação pessoal do Agravado antes de ter efetuado a intimação por edital. 3. É cediço que a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal e somente se frustrada esta tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, conforme estabelece o art. 14, III da Lei Estadual nº 6.182/98. 4. Acerca das multas a incidir em caso de descumprimento no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) por ato de descumprimento e diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias, não há que se falar em exorbitância ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que se encontram arbitradas em patamar razoável e sequer se aproximam do valor da obrigação principal que se encontra em discussão.5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(5272988, 5272988, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESENTE OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01-Presente os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dando, nos moldes do artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil.

02-Na hipótese dos autos, constata-se que, muito embora tenha sido lavrado auto de infração, não existe nos autos comprovação da ciência inequívoca pelo suposto infrator, ora agravado, uma vez que não consta a sua assinatura no documento expedido pelo órgão ambiental competente.

03-Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrido foi notificado apenas por edital, sem ter ocorrido tentativa de notificação no endereço por ele fornecido, uma vez que a carta A.R. retornou com aviso de “não procurado” (fl. 60).

04- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À

UNANIMIDADE. (2018.03867817-39, 196.087, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-20, Publicado em 2018-09-24).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA DEFENDER-SE ADMINISTRATIVAMENTE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. COMPROMETIDA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. AGENTES DO FISCO QUE DETINHAM INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA PROCEDER A REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE, CONTUDO OPTARAM PELA MODALIDADE EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.

1. O Agente do fisco em Redenção encaminhou e-mail a empresa contribuinte, cujo assunto está registrado como ?USO DO CRÉDITO INDEVIDO EXPORTAÇÃO?, informado que teria sido detectado uso indevido de crédito tributário e considerando que aquele órgão fazendário tem a cultura de incentivar a regularização das obrigações acessórias antes de qualquer medida que preveja penalidade, conclui que estariam aguardando o recolhimento de todos os DAEs enviados até a data limite do pagamento sob pena de constituição dos créditos tributários por AINF;

2. O e-mail não substitui os documentos oficiais, quais sejam, Ordem de Serviço de Ação Fiscal e Notificação Fiscal;

3. O e-mail foi encaminhado ao contribuinte no dia 11/11/2014 às 18h10, mesma data dos documentos oficiais, sendo que a Notificação Fiscal

foi expedida às 11h34, ou seja, tudo faz crer que quando o e-mail fora enviado a Notificação Fiscal já havia sido lavrada, portanto, pelo menos em tese, poderia ter sido objeto do próprio e-mail, como anexo, ou mesmo ter sido objeto de referência direta sobre sua existência;

4. Considerando que o contribuinte tem endereço fixo certo, bem como endereço eletrônico conhecido pela Fazenda Pública, infere-se que o processo administrativo tributário deixou de obedecer ao devido processo legal, uma vez que não observado corretamente o procedimento estabelecido, colha-se o teor do art. 11, 12 e 14, §2º da lei de regência. (2017.01273276-43, 172.605, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-30, Publicado em 2017-03-31)

Desse modo, em virtude de não constar nos autos que o Estado do Pará tentou citar a recorrente de outras formas, visto que nos autos consta apenas a citação por edital, entendo que o recurso de agravo de instrumento deve ser deferido e consequentemente deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do AINF 012017510001082-3, em decorrência da irregularidade da notificação administrativa, conforme fundamentação lançada.

Destaco que a concessão da suspensão da inexigibilidade do crédito tributário não implica em danos graves e prejudiciais ao Estado do Pará, pois ao final da ação anulatória, se for decidido que a agravante é realmente devedora do crédito tributário, esta será compelida ao pagamento de todos os consectários legais, inexistindo o risco de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ERRO MATERIAL
,
e consequentemente dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Heliblue Taxi Aéreo Eireli – EPP, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutidos nos autos, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,

05
de
dezembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2022